Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751739-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de exigir contas c/c com indenização por danos morais que maneja a agravante em desfavor da agravada, adiando, em prestígio ao contraditório, a apreciação do pedido de concessão de tutela de evidência formulado ao desiderato de tornar indisponível 50% (cinquenta por cento) do imóvel de titularidade da ré, concedendo a ela, ainda, dilação de prazo para demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira, com o que não se conformara a agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator